Tribunal: TJDFT
Processo: 0743866-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚLICOS. RETIFICAÇÃO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em que, constada a duplicidade de certidão de nascimento da apelante, houve a anulação do segundo registro, objetivando a recorrente a retificação do primeiro deles para fazer constar a data de nascimento, conforme outrora atestada na segunda certidão.
2. Sem amparo a pretensão recursal, porquanto a apelante não nega a veracidade da data de nascimento aposta na primeira certidão, lavrada perante o Cartório de Sobradinho. Ora, na esteira da jurisprudência, “Os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e sociais” (Acórdão 1647107, 0006538-39.2016.8.07.0010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJe: 14/12/2022.).
3. A manutenção da data de nascimento registrada no assento não configura imposição desproporcional pelo Poder Judiciário e tampouco qualquer violação aos direitos da personalidade da apelante, notadamente porque, ao tomar conhecimento da duplicidade de registros, ela requereu a anulação da segunda certidão de nascimento, mesmo ciente da diversidade dos dados insertos em cada registro, confirmando, assim, a veracidade das informações apostas no primeiro deles.
4. Além disso, inexistindo dúvidas sobre a real data de nascimento, não há como fazer constar no registro civil de pessoas naturais, lavrado em 26/4/1972, o nascimento da autora como tendo ocorrido em 13/3/1973.
5. Apelação conhecida e não provida.